Tribunal: STF
Processo: ARE 1392605
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. NULIDADE DA CDA. CUMULAÇÃO DE MULTA E JUROS. SELIC LEGALIDADE. ENCARGO LEGAL. CONSTITUCIONALIDADE.



    1. 1. A defesa veiculável em sede de exceção de pré-executividade, mormente para por fim à execução, deve ser aferível de plano, sem quaisquer questionamentos.



    2. As certidões de dívida ativa ora em exame referem o processo administrativo que precedeu as suas emissões, os fundamentos legais do débito executado e o período da dívida. A certidão especifica, ainda, a disposição legal correta sobre a multa, juros e encargos, estando presentes os requisitos legais que embasam a execução fiscal.



    3. Cabível a cumulação de multa com juros, considerando-se que, enquanto estes decorrem da demora no pagamento, aquela é devida em razão do descumprimento da obrigação por parte do contribuinte, sendo, portanto, cumuláveis.



    4. É constitucional e legal a aplicação da taxa SELIC para correção do crédito tributário.



    5. A Corte Especial deste Tribunal reconheceu a constitucionalidade do encargo legal de 20% previsto no DL nº 1.025/69.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, inciso XVI; 195, inciso I, alínea 'a' da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 195, inciso I, alínea 'a' da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    No tópico, a parte excipiente se limita a enumerar diversas rubricas que entende não passíveis de cômputo na base de cálculo do tributo exequendo (auxílio-doença, aviso prévio indenizado, terço de férias, férias gozadas,salário maternidade e horas extras).



    A insurgência foi realizada de forma genérica, sem haver qualquer demonstração de que as rubricas impugnadas estão incidindo no cálculo exequendo e em qual extensão. Em outras palavras, do exame do título executivo, não é possível verificar se ou em que montante as rubricas tidas indevidas pela parte excipiente integraram a base de cálculo do tributo, de forma que se faz necessária produção de prova para constatação da efetiva incidência sobre tais siglas.



    Friso que a exceção de pré-executividade tem por efeito a desconstituição (parcial) da CDA e não somente a declaração de inconstitucionalidade da incidência da contribuição sobre certos pagamentos efetuados pelo empregador/contribuinte. Em sendo necessário desconstituir a CDA, torna-se questão processual saber se e em que medida há a real inclusão do tributo no título, o que envolve revolver a matéria fática através de perícia e, logo, desborda dos estreitos limites da exceção de pré-executividade.



    [...]



    Portanto, a arguição deduzida pela devedora não pode ser ventilada na via estreita da exceção de pré-executividade. Além de não ser matéria passível de conhecimento de ofício, reclama observância plena do contraditório e demanda produção de outras provas para ser dirimida. Trata-se, portanto, de cognição que extrapola os limites e é incompatível com esta defesa de caráter excepcional.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Execução fiscal. Exceção de pré-executividade. Dilação probatória. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame do conjunto fático-probatório da causa (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.188.169/SP - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 30/5/19).



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636”(AI 518.895-AgR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ de 15/4/2005). 



    No mesmo sentido: RE 1.231.979 - ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 18/12/2019; RE 1.173.779-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 31/5/2019 e RE 832.960-AgR, Rel. Min Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 21/5/2019. 



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente